Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-25.2024.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800091-25.2024.8.14.0075

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DIEIZE DUARTE PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que absolveu sumariamente a ré da imputação do art. 180, §3º, do Código Penal, sob fundamento de ausência de justa causa para a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento da apelação criminal interposta contra sentença absolutória sumária em crime de menor potencial ofensivo, originado de Termo Circunstanciado, nos moldes da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime descrito no art. 180, §3º, do Código Penal possui pena máxima de até um ano de detenção ou multa, tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

4. A competência para julgamento de recursos contra decisões proferidas por juízo investido na jurisdição dos Juizados Especiais Criminais é das Turmas Recursais Criminais, conforme o art. 82 da Lei nº 9.099/95 e o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Pará.

5. Reconhecida a incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso, com declínio da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Competência declinada para uma das Turmas Recursais Criminais.

Tese de julgamento:
“1. Compete às Turmas Recursais Criminais o julgamento de apelações interpostas contra sentenças proferidas por juízo investido na jurisdição dos Juizados Especiais Criminais, mesmo que relativas a absolvições sumárias. 2. O Tribunal de Justiça é incompetente para julgar recursos decorrentes de infrações penais de menor potencial ofensivo processadas sob o rito da Lei nº 9.099/95.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 61, 82; CPP, art. 397, III; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap Crim nº 0800626-06.2021.8.14.0124, Rel. Des. Vânia Lúcia C. da Silveira, j. 17.02.2025; TJPA, Ap Crim nº 0800638-71.2022.8.14.0031, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr., j. 07.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso interposto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dias dezoito do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que, com arrimo no art. 61 c/c art. 395, inciso III, e 397, inciso III, todos do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu sumariamente a ré
DIEIZE DUARTE PANTOJA,
da imputação inserida no art. 180, §3º, do da Lei Substantiva Penal.

Narra a
peça incoativa
(ID 30624674) que a acusada teria adquirido, no mês de fevereiro de 2023, por meio de um grupo de vendas no aplicativo
WhatsApp
, um aparelho celular
Samsung A03S,
cor preta, pelo valor de
R$ 380,00
, ofertado por indivíduo
desconhecido
. Descreve que o referido bem seria
produto de furto
, conforme registrado no
Boletim de Ocorrência nº 00139/2023.100150-0
, sendo de propriedade da vítima
LUCAS DE JESUS SOARES
, sendo o objeto encontrado em posse da ré em diligência da Polícia Civil realizada no dia
27 de março de 2023
.

Em
razões recursais
(ID 30624706), o
Parquet
de 1º grau insurge-se contra o prematuro juízo absolutório lançado na sentença, por entender que o decisum afastou indevidamente a tipicidade penal da conduta atribuída à denunciada, sem que houvesse, nos autos, suporte probatório idôneo a ensejar a absolvição sumária, nos moldes estritos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sustenta o
Parquet
que os elementos de convicção reunidos durante a fase investigatória – especialmente a confissão extrajudicial da recorrida, aliada à natureza do bem, à ausência de comprovação de origem lícita, ao valor substancialmente inferior ao praticado no mercado e à obscura procedência da oferta – são suficientes não apenas à deflagração da ação penal, mas à eventual formação de juízo condenatório, o que, por evidente, reclama o regular prosseguimento da marcha processual, com a necessária instrução probatória.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida pelo juízo monocrático à atipicidade da conduta transmuda o elemento normativo do tipo penal de receptação culposa em requisito de certeza absoluta, incompatível com o momento processual e, sobretudo, com a dinâmica típica dos delitos patrimoniais de natureza culposa, cujo reconhecimento demanda análise concreta de indícios de imprudência ou negligência na aquisição do bem de origem duvidosa.

Nesse cenário, afirma o Ministério Público que a sentença incorreu em julgamento antecipado da lide penal, privando a acusação da produção de prova em audiência, em afronta ao princípio do
in dubio pro societate
, que deve prevalecer na fase de admissibilidade da acusação, sendo cabível, por conseguinte, a sua reforma, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da causa.

Em
contrarrazões
(ID 30624709), clama a defesa da ré pelo improvimento do recurso ministerial, com consequente manutenção integral da sentença de 1º grau que absolveu sumariamente a apelada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Promotora de Justiça Amélia Satomi Igarashi,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

Sem revisão (Pena de detenção).

VOTO

Ab initio
, há de se atentar que essa 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Consoante se infere dos autos, advindo do Termo Circunstanciado de Ocorrência de n.º 00139/2023.100042-7, o fato em apuração envolve o delito do art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro, considerado de menor potencial ofensivo, punido com pena de detenção de 01 (um) mês a 01 (um) ano ou multa, ou ambas as penas, o que determina a competência do Juizado Especial Estadual Criminal.

Assim disciplina a Lei n.º 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95, a apreciação do recurso em voga cabe à Turma Recursal, vejamos:

“Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”

Ressalto ainda, que referida competência tem previsão na Carta Magna de 1988 no art. 98, inciso I, o qual transcrevo:

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”

Logo, considerando que a sentença de absolvição sumária proferida pelo MM. Juízo de Vara Única de Porto de Moz/PA, portanto investido na jurisdição para processamento de feitos inerentes ao Juizado Especial, compete às Turmas Recursais Criminais o julgamento do recurso em epígrafe,
ex vi
do disposto no art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais do Estado do Pará, verbis:.

“Art. 11. Compete à Turma Recursal Permanente:

I - julgar:

(...)

b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime;”

Nessa seara de cognição:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por VALDINEI SANTOS DOS ANJOS, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Nas razões recursais, o apelante alegou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ilegalidade da busca pessoal, atipicidade da conduta e necessidade de revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir a valoração negativa dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para o julgamento da apelação criminal contra sentença condenatória fundada em infração de menor potencial ofensivo, proferida por juízo investido na jurisdição do Juizado Especial Criminal, pertence ao Tribunal de Justiça ou às Turmas Recursais Criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28 da Lei nº 11.343/06 descreve crime cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, submetida ao rito previsto na Lei nº 9.099/95.

4. O processo teve início com lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e houve manifestação expressa do juízo de origem quanto à inadequação da proposta de transação penal, circunstâncias que evidenciam a adoção do procedimento dos Juizados Especiais Criminais.

5. O art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará estabelece que compete às Turmas Recursais o julgamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por juízos que atuam na jurisdição dos Juizados Especiais.

6. Em razão da natureza da infração e da competência originária do juízo prolator da sentença, reconhece-se a incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso, impondo-se a remessa dos autos à Turma Recursal Criminal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido. Competência declinada para uma das Turmas Recursais Criminais
.

Tese de julgamento:

1. Compete às Turmas Recursais Criminais o julgamento de apelação interposta contra sentença proferida por juízo investido na jurisdição dos Juizados Especiais Criminais, mesmo que vinculada a processo iniciado por Termo Circunstanciado referente à posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

2. O Tribunal de Justiça é incompetente para julgar apelações relativas a infrações de menor potencial ofensivo apreciadas por juízo do Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 9.099/95, arts. 60 e 76; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.400223-4/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 12.11.2024; TJPA, AP nº 0800626-06.2021.8.14.0124, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.02.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800638-71.2022.8.14.0031 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025 )
”

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais Criminais, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025